Tribunal: TJBA
Processo: 8019011-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8019011
-
53
.202
6
.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Piritiba

Processo de 1º Grau:
8000185
-
67
.2026.8.05.
0197

Impetrante:
Ricardo Lopes Maciel (OAB/BA N. 76.396)

Impetrante: Fábio José Moreira Vilas Boas (OAB/BA N. 83.218)

Paciente:
Lucas Pereira Franca

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Piritiba/Ba

Procuradora de Justiça:
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. QUESTÕES RELATIVAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA.
NÃO CONHECIMENTO.

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NÃO ACOLHIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL DECORRENTE DE ELEMENTOS CONCRETOS NARRADOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. COMPROVADA A POSSE DE OBJETO ILÍCITO.
LEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 20/02/2026, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, resistência e lesão corporal contra agente de segurança pública, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em 22/02/2026. Conforme os autos, foram apreendidos 67,12 g de maconha, 0,7 g de cocaína, acondicionados em porções, além de balança de precisão, tendo sido também imputada ao paciente conduta violenta contra policial no momento da abordagem. A defesa sustentou a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, a nulidade do flagrante em razão de denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias, a insuficiência de prova da lesão corporal, a possibilidade de desclassificação da conduta para uso próprio, a adequação de medidas cautelares diversas da prisão, a incidência do princípio da homogeneidade e a existência de condições pessoais favoráveis, inclusive responsabilidade por menores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir: (i) se há constrangimento ilegal na prisão preventiva por ausência dos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) se a abordagem policial e a busca pessoal foram ilegítimas por falta de fundada suspeita; (iii) se é cabível, em habeas corpus, o exame das teses de desclassificação para uso próprio e de insuficiência probatória quanto à lesão corporal; (iv) se são aplicáveis medidas cautelares diversas, prisão domiciliar ou o princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3. As alegações de desclassificação da conduta de tráfico para uso próprio e de ausência de prova material da lesão corporal não comportam conhecimento na via estreita do habeas corpus, por demandarem incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do writ.

4. A busca pessoal mostrou-se legítima, nos termos do art. 244 do CPP, pois a denúncia anônima continha indicação objetiva de local e características dos suspeitos, e foi corroborada por elemento concreto superveniente, consistente na tentativa do paciente de dispensar uma bolsa ao perceber a aproximação policial, circunstância apta a caracterizar fundada suspeita.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de entorpecentes de naturezas diversas, em porções fracionadas, acompanhados de balança de precisão, circunstâncias reveladoras de gravidade concreta e de indicativos de mercancia ilícita.

6. A imputação concomitante de resistência e de agressão física contra agente público no exercício da função reforça a conclusão acerca da periculosidade concreta do paciente e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, sendo prescindível, para a decisão cautelar, a existência prévia de laudo definitivo, desde que presentes indícios suficientes da ocorrência dos fatos narrados no auto de prisão em flagrante.

7. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não procede, pois a aferição da pena em perspectiva e do eventual regime prisional depende de juízo prospectivo incompatível com o habeas corpus, sobretudo em caso que apura tráfico de drogas cumulado com outros delitos, com circunstâncias concretas aptas a justificar cautelar mais gravosa.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos idôneos.

9. A prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP exige prova idônea de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, ônus não satisfeito pela mera juntada de certidões de nascimento, sem demonstração inequívoca da imprescindibilidade de sua presença no ambiente familiar.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece, em habeas corpus, de teses que demandem aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, como desclassificação do tráfico para uso próprio e aferição exauriente da prova da lesão corporal. 2. É legítima a busca pessoal sem mandado
judicial
quando a denúncia anônima vier acompanhada de circunstâncias objetivas supervenientes aptas a caracterizar fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. 3. A apreensão de drogas fracionadas, de naturezas diversas, acompanhadas de balança de precisão, somada à violência praticada contra agente público durante a abordagem, constitui fundamentação concreta idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis, o princípio da homogeneidade e o pedido de prisão domiciliar não afastam a custódia cautelar quando ausentes prova idônea da imprescindibilidade do agente no lar e quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPP, arts. 244, 312, 313, 315, 318, VI e parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; CP, arts. 129, § 12, e 329.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841.833/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgRg no RHC 154.917/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 679.667/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 696.181/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8019011-53.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator.